Tribunal: TJSP
Processo: 2282684-03.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2282684-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
impetrante JAIRO RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA e Paciente ODAIR SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282684-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2282684-03.2019.8.26.0000
Impetrante: Jairo Rodrigues Vieira de Souza
Paciente: Odair Silva
Comarca: Franco da Rocha
Voto no 47.599
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006. Aduz que o paciente é mero usuário de entorpecentes,
inexistindo prova segura do seu envolvimento no comércio de
entorpecentes. Sustenta que há prova nova encartada aos autos
atestado médico dando alta ao paciente da Clínica de Reabilitação.
Invoca a aplicação das garantias constitucionais, do entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Pleiteia a concessão liminar da ordem,
a fim de que seja revogado o decreto de prisão, com a consequente
expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Indeferida
a
liminar
(fl.
49),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 52-53).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 56-59).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, em
razão de fato ocorrido no dia 22 de janeiro de 2019, quando trazia
consigo, para a entrega ao consumo de terceiros, ainda que
gratuitamente, 4 porções de cocaína (2,0g) e 10 “pedras” de crack

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282684-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
(1,0g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
O cabimento da manutenção da prisão
decorrente do flagrante já foi objeto de análise por esta Câmara, no
julgamento do habeas corpus número 2057695-14.2019, ocorrido no
dia 22 de abril de 2019. Agora, nesta impetração, acresce a alegação
de que há prova nova encartada aos autos atestado médico dando
alta ao paciente da Clínica de Reabilitação.
As alegações do impetrante, no sentido de
que o paciente é usuário de drogas, versam, na verdade, sobre
matéria atinente ao mérito da ação penal, sendo esta via inadequada
à discussão, posto que dotada de cognição sumária e superficial.
Ademais disso, os indícios de autoria e materialidade estão
presentes, a indicar que a prisão encontra amparo nas hipóteses
descritas no artigo 302 do Código de Processo Penal.
A
circunstância
de
ser
o
acusado
dependente químico, não exclui a hipótese de ser, também,
traficante, principalmente porque o delito de tráfico possui conteúdo
múltiplo, não sendo imprescindível que se dedique à venda de droga,
bastando que ceda, a qualquer título, para que terceiros dela se
utilizem.
Ademais, em que pesem os esforços do ora
impetrante, ainda que a documentação juntada aos autos revele a
dependência química do paciente, essa circunstância, por si só, não
autoriza sua soltura. No caso, mesmo considerando-se pequena
quantidade de drogas apreendidas na ocasião da prisão, os demais
envolvimentos criminosos ostentados pelo paciente não podem ser
esquecidos, registrando condutas graves, as quais ensejam maior
cautela na libertação daqueles que desconsideram os valores sociais
e não se preocupam com a ordem pública, praticando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282684-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
reiteradamente comportamentos reprováveis, os quais tiram a
tranquilidade da sociedade ordeira.
Por
fim,
verifica-se
que
o
exame
de
dependência toxicológica foi designado para o dia 28 de novembro de
2019 e, assim que juntado aos autos, o juízo determinará abertura
de vistas às partes para apresentarem memoriais.
Assim, conclui-se que a prova oral já se
encontra terminada, sendo possível o breve sentenciamento do feito.
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
Em
face
desses
motivos,
conhece-se
parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denega-se a
ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator